Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ASSALTO OCORRIDO EM SALA DE AULA DE ESCOLA DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – I - ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS NA INDENIZAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA PARADIGMA UTILIZADA PARA LASTREAR O DECISUM - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA ESTREITA – II – ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO LOCAL EM QUE OCORREU O ASSALTO – CRIME OCORRIDO DENTRO DA SALA DE AULA – LOCAL DA OCORRÊNCIA BEM DELIMITADO NA FUNDAMETAÇÃO DO DECISUM - VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE, PARA RETIFICAR O LOCAL DO CRIME CONSIGNADO NO RELATO INICIAL DOS FATOS - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014479-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA COSTA SA DE ALBUQUERQUE - CPF: 006.065.461-97 (RECORRENTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), ANDRADE & GRIGOLETO AUTO ESCOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.291.851/0001-42 (RECORRIDO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021